Tribunal: TJSP
Processo: 1005781-39.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENSÕES DE COMPELIR A FABRICANTE A SUBSTITUIR O CÂMBIO DO AUTOMÓVEL E A INDENIZAR O ADQUIRENTE MATERIAL E MORALMENTE – VEÍCULO LEVADO A UMA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO DO PROBLEMA ALEGADO MAIS DE TRÊS ANOS APÓS A AQUISIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SE O

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRETENSÕES DE COMPELIR A FABRICANTE A SUBSTITUIR O CÂMBIO DO AUTOMÓVEL E A INDENIZAR O ADQUIRENTE MATERIAL E MORALMENTE – VEÍCULO LEVADO A UMA CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO DO PROBLEMA ALEGADO MAIS DE TRÊS ANOS APÓS A AQUISIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SE O PROBLEMA EFETIVAMENTE DECORREU DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO OU DE MAU USO OU, AINDA, SE SE TRATA DE DESGASTE NATURAL – DESINTERESSE DAS PARTES NA PRODUÇÃO DE PROVAS – ELEMENTOS DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO E DOS DANOS ALEGADOS – PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APÓS O ÚLTIMO ATENDIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA TAMBÉM NÃO DEMONSTRADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO PROVADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA